Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716609-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUPERVILA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. CCSBACEN. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 2. As relações de instituições financeiras com seus clientes constam no cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional junto ao Banco Central e podem permitir que sejam localizados bens dos devedores, sendo razoável a realização da pesquisa. Precedentes. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação ao artigo 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2021, sustentando que a consulta ao CCS-BACEN envolve a obtenção de informações pessoais e sensíveis, amparadas pelo sigilo bancário. Aduz que a quebra do sigilo bancário só é permitida por lei para a investigação de atividades ilícitas, o que não se verifica na hipótese dos autos. Defende, assim, a necessidade de manutenção do sigilo bancário para preservar a privacidade e a integridade das informações financeiras dos cidadãos, posto que qualquer quebra injustificada desse sigilo pode abrir espaço para abusos e violações dos direitos individuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2021. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.249.568/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030